Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, os quais serão esclarecidos durante a instrução processual.
II – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia (art. 569 do CPP).
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e o competente auto de constatação do estado de embriaguez, demonstram que o réu conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de substância psicotrópica.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - De acordo com a alteração legislativa, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (art. 306, § 2o, do CTB).
VI – Recurso conhecido e desprovido.